Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-44.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001228-44.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Defensoria Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (IMPETRANTE), CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (IMPETRANTE), DANIELLE PEREIRA VILAS BOAS BIANCARDINI - CPF: 384.047.101-04 (IMPETRANTE), DJALMA SABO MENDES JUNIOR - CPF: 852.476.856-87 (IMPETRANTE), FABIO CESAR GUIMARAES NETO - CPF: 171.815.771-15 (IMPETRANTE), HERCULES DA SILVA GAHYVA - CPF: 550.932.216-00 (IMPETRANTE), MARIUSA MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 275.026.781-15 (IMPETRANTE), MARCOS RONDON SILVA - CPF: 459.331.031-87 (IMPETRANTE), TANIA REGINA DE MATOS - CPF: 487.690.021-34 (IMPETRANTE), ANA LEONARDA PREZA BORGES RIOS - CPF: 632.191.821-00 (IMPETRANTE), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2ª VOGAL (DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - REGULAMENTAÇÃO PLANTÃO DE MEDIDAS URGENTES – EM SEGUNDO GRAU – ATO NORMATIVO DE ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – UNIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO (CÍVEL E CRIMINAL) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO DEMONSTRADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA DENEGADA.

1. A regulamentação de plantão dos Defensores Públicos de Segundo Grau é ato normativo de competência do Conselho Superior da Defensoria Pública, conforme Lei Orgânica da Defensoria Pública.

2. A designação de um único Defensor Público para atuação em segundo grau, cível e criminal, no plantão judicial, não viola o princípio da eficiência, principalmente porque todos os Defensores Públicos, em que pese a especialidade de cada um, tem condições técnicas para atuação em qualquer área do direito.

3. Por se tratar de ato referente ao funcionamento da Defensoria Pública, uma vez que se trata de um ato administrativo que busca organizar o atendimento da Defensoria Pública em segundo grau, no plantão judicial, de natureza especificamente administrativa, sem que isso avance na esfera jurídica de direito individual dos Impetrantes.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA e OUTROS, todos Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso, em face do DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e do CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, sob o argumento de violação a direito líquido e certo, consubstanciado na expedição da decisão colegiada do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no Procedimento 7369/2021, regulamentando mais uma vez o plantão dos Defensores de Segunda Instância, sob o argumento de cumprimento de ordem judicial – MS 1026410-03.2020.811.0000.

Aduzem os Impetrantes que referido mandado de segurança apenas corrigiu ilegalidade anterior praticada pelo Defensor Público-Geral, consistente na outorga excepcional de atribuições aos Defensores Públicos de Primeiro Grau para atuarem em Segundo Grau de Jurisdição, em afronta ao disposto na Lei e Normas Administrativas que reservam tais atribuições exclusivamente e privativamente aos Defensores Públicos de Segunda Instância.

Afirmam que naquele mandado de segurança apenas reconheceu-se a nulidade contida na Resolução nº 131/2020, “
que acabou por delegar, em desconformidade com a lei, aos Defensores Públicos de Classe Especial e Inferior às atribuições dos Defensores Públicos de Segunda Instância para atuação, em regime de plantão, nos tribunais.”
(
sic
Id 116378481)

Aduzem que, sob o argumento de cumprir a determinação judicial, foi instaurado o Procedimento 7369/2021, que culminou com a determinação de unificação dos plantões cível e criminal num único Defensor Público, em detrimento ao princípio da eficiência, eis que Defensor Público especializado em matéria cível atuaria na área criminal e vice-versa, com flagrante prejuízo aos assistidos pela Defensoria Pública.

Invocam a necessidade de observância ao princípio infraconstitucional da especialidade, como corolário lógico do princípio da eficiência.

Aduzem que o ato combatido “
atingiu diretamente as atribuições do CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DE SEGUNDA INSTÂNCIA, ampliando as atribuições funcionais dos impetrantes do exercício pleno de seus cargos públicos.
” (
sic
Id 116378481)

Ressaltam a transgressão ao princípio do contraditório, eis que não oportunizou a intervenção dos Defensores Públicos de segundo grau.

Pugnaram, liminarmente, pela suspensão da eficácia do ato combatido, e no mérito pela concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do ato acoimado de ilegal, ou alternativamente, “
seja reconhecida a procedência da ação mandamental para declaração definitiva da ilegalidade e nulificação da decisão do CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, ratificado e publicado tal ato pela autoridade coatora, no caso, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, repristinando-se a regulamentação anterior consistente na originária RESOLUÇÃO Nº 45/2011/CSDP
”. (
sic
Id 116375481)

Determinada a emenda da inicial, os Requerentes indicaram também como autoridade coatora o Conselho Superior da Defensoria Pública. (Id 118814452)

Pedido liminar indeferido. (Id 119564515)

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas, realçando a legalidade do ato combatido, e que este tem como “
precípuo objetivo a organização administrativa do órgão, de modo a aprimorar as atividades dos Defensores Públicos, notadamente o controle dos atos praticados no plantão inerentes a própria atividade
”. (
sic
Id 121190958)

Registrou que se trata de ato discricionário da Defensoria Pública, não competindo ao Poder Judiciário analisar o mérito deste, eis que não evidenciada qualquer ilegalidade.

Pleiteou, assim, a denegação da ordem.

Decorreu o prazo do Estado de Mato Grosso sem qualquer manifestação. Também, houve o decurso de prazo do Conselho Superior da Defensoria Pública, conforme certidão Id 123063459.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, buscam os Impetrantes a suspensão do ato administrativo que restabeleceu Resolução anterior, regulamentadora do Plantão em segundo grau dos Defensores Públicos, e unificou o atendimento tanto para área cível como criminal.

O ato combatido tem o seguinte teor,
in verbis
:

“3º - Processo nº. 7369/2021. Interessado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assunto: Os autos foram enviados ao Conselho Superior para apreciação e adequação a r. decisão oriunda do Tribunal de Justiça, que revogou o julgado relacionado ao Processo nº.180607/2020, deliberado perante 13ª ROCS/2020, realizada em 07/08/2020 - Resolução nº 131/2020/CSDP, que regulamenta as normas disciplinadoras do plantão no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Conselheiro Relator: Dr. Fábio Barbosa. DECISÃO: POR MAIORIA DE VOTOS (5X4), O CONSELHO SUPERIOR, ACOLHEU INTEGRALMENTE O ENTENDIMENTO EXARADO PELO RELATOR NOS SEGUINTES TERMOS: A FIM DE GARANTIR A DECISÃO JUDICIAL E A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM EXCELÊNCIA AOS HIPOSSUFICIENTES NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 146/03, SEJA RETOMADA AS ESCALAS DOS PLANTÕES EXCLUSIVOS DOS NÚCLEOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. NOUTRO PONTO, ENTENDE PELA DESNECESSIDADE, AO MENOS MOMENTANEAMENTE, DE DIVISÃO POR MATÉRIA CÍVEL/CRIMINAL DO PLANTÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA (CÍVEL E CRIMINAL), OU SEJA, A ESCALA SERÁ ÚNICA ENGLOBANDO TODAS AS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA CÍVEL E CRIMINAL, CABENDO AO COORDENADOR MAIS ANTIGO A SUA ELABORAÇÃO. O CONSELHEIRO RELATOR, DR. FÁBIO BARBOSA, APRESENTARÁ A RESOLUÇÃO DISCIPLINADORA DO TEMA PERANTE PRÓXIMA SESSÃO DO CONSELHO SUPERIOR.” (
sic
Id 116378481)

Os requerentes aduzem, em síntese, que, a despeito de estar cumprindo determinação Judicial, o Conselho Superior da Defensoria Pública não oportunizou manifestação nos autos, e que a unificação das áreas de atuação (cível e criminal) fere o princípio da eficiência, eis que inobserva a especialidade dos Defensores,

e que houve uma ampliação das atribuições funcionais destes.

Sem razão os Impetrantes.

Trago à colação parte do voto do Relator do Mandado de Segurança nº. 1026410-03.2020.811.0000:

“Os impetrantes, ocupantes de cargos efetivos de Defensores Públicos de Segunda Instância do Estado de Mato Grosso, afirmam que é ilegal o ato do
Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso
, materializado na Resolução nº 131, de 2 de setembro de 2020 (...)

(...)

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) dispõe:

Art. 1º Esta lei complementar regula a organização da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, as atribuições e funcionamento dos seus órgãos e dispõe sobre a carreira de seus membros.

[...]

Art. 6º A Defensoria Pública é composta pelos seguintes órgãos:

[...]

III - Órgãos de Execução:

a) Defensores Públicos de Segunda Instância
;

[...]

Art. 29 Os Defensores Públicos de Segunda Instância ocupam a classe mais elevada da carreira.

[...]

Art. 34 A carreira de Defensor Público é organizada em classes, sendo constituída de cargos de provimento efetivo assim estruturados
:

I - 25 (vinte e cinco) cargos de Defensor Público de Segunda Instância, com atuação em segunda instância de jurisdição e nos Tribunais Superiores
;

II - 90 (noventa) cargos de Defensor Público de Classe Especial, com atuação em primeira instância de jurisdição;

III - 50 (cinquenta) cargos de Defensor Público de 3ª Classe, com atuação em primeira instância de jurisdição;

IV - 40 (quarenta) cargos de Defensor Público de 2ª Classe, com atuação em primeira instância de jurisdição;

V - 50 (cinquenta) cargos Defensor Público de 1ª Classe, com atuação em primeira instância de jurisdição; [...]. [sem negrito no original]

Ao se examinar a lei constata-se que é de uma clareza do sol do meio-dia de Cuiabá, ao estabelecer, de forma expressa, as atribuições dos cargos de Defensor Público de Segunda Instância:
atuação em segunda instância de jurisdição e nos Tribunais Superiores
. Ainda, excepcionou de forma expressa as hipóteses em o Defensor Público de Primeira Instância de Jurisdição está autorizado a atuar na Segunda Instância (...)

(...)

Daí decorre a conclusão lógica, de que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) estabeleceu em
caráter taxativo
,
não facultativo
as hipóteses em que se autoriza a autuação em outras instâncias do Defensor Público de Primeira Instância de Jurisdição.

Em consequência, patente a ilegalidade da Resolução impugnada que acabou por delegar, em desconformidade com a lei, aos Defensores Públicos de Classe Especial e Inferior às atribuições dos Defensores Públicos de Segunda Instância para atuação,
em regime de plantão
, nos tribunais.

(...)

De resultado, a Resolução nº 131, de 2 de setembro de 2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ao estabelecer os critérios de escala e regime de plantão, destratou a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 146, de 29 de dezembro de 2003, pelo que patente a ilegalidade daquela.

Aliás, no parágrafo único do artigo 15 da Resolução nº 131, de 2 de setembro de 2020, manteve o cumprimento de plantão exclusivo pelos Defensores Públicos de Segunda Instância no recesso forense: “Fica mantido o plantão exclusivo de Defensores ocupantes de cargos de Segunda Instância, destinado exclusivamente à prática de atos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores, apenas durante o período de recesso forense”.

(...)

Dessa forma, a Resolução nº 131, de 2 de setembro de 2020 violou direito líquido e certo dos impetrantes, ao autorizar que Defensores Públicos de Primeira Instância exerçam, fora das hipóteses previstas em lei, as funções exclusivas daqueles Defensores Públicos de Segunda Instância.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança
para afastar a incidência da Resolução nº 131, de 2 de setembro de 2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, quanto à designação de Defensores Públicos de Classe Especial e Inferior, para exercerem funções exclusivas de Defensores Públicos de Segunda Instância, em regime de plantão
, nos tribunais; como também na conferida aos Defensores Públicos de Segunda Instância de autuarem, em plantão, na Primeira Instância.” (TJMT – MS 1026410-03.2020.811.0000 – Rel. Des. Luís Carlos da Costa – julgado em 18/06/2021)

Com efeito, os Impetrados, em decorrência de decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1026410-03.2020.811.0000, que anulou a Resolução nº 131/2020/CSDP, restabeleceu a Resolução anterior nº 45/2011/CSDP. E, nessa oportunidade, determinou, ainda, a designação de um único Defensor Público para atuação em segundo grau, cível e criminal, no plantão judicial.

Em que pese a atuação dos Defensores Públicos, em segundo grau, por área – cível ou criminal, a unificação de atuação, em regime de plantão, não viola o princípio da eficiência, principalmente porque todos os Defensores Públicos, em que pese a especialidade de cada um, tem condições técnicas para atuação em qualquer área do direito.

Também não vislumbro violação ao contraditório, uma vez que se trata de um ato administrativo que busca organizar o atendimento da Defensoria Pública em segundo grau, no plantão judicial, de natureza especificamente administrativa, sem que isso avance na esfera jurídica de direito individual dos Impetrantes.

Ademais, compõe as atribuições do Conselho Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso exercer poder normativo e “
recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento da Defensoria Pública, a fim de assegurar o seu prestígio e a consecução dos seus fins
” - Art. 21, inciso I e II da Lei Orgânica da Defensoria Pública.

E como bem ressaltado no parecer escrito da Procuradoria Geral de Justiça, a regulamentação do plantão dos defensores público de segundo grau é uma das manifestações desse poder conferido ao órgão, e nem afronta o princípio da eficiência, uma vez “
a especialização da atuação dos defensores segundo a natureza das matérias jurídicas a serem tratadas (cíveis ou penais) não parece representar obstáculo para que, em períodos extraordinários, absorvam atribuições de matizes diversos. No momento da investidura no cargo, o defensor público toma para si todas as incumbências relacionadas ao exercício da função, abrangidas todas as competências institucionais, ao menos no que toca à categorização dos atos jurídicos como cíveis ou penais. A designação de funções especializadas é mera providência organizacional, eventual, pois, que não merece ser tratada de maneira absoluta
”. (
sic
Id 124564680)

Assim, não vejo demonstrada a existência de direito líquido e certo dos Impetrantes e muito menos ofensa por ato ilegal das autoridades inquinadas coatoras.

Convém registrar que a administração pode praticar ato discricionário segundo sua conveniência e oportunidade não competindo ao Judiciário, intromissão nessa prerrogativa do poder público, exceto se para extirpar manifesta ilegalidade, situação que não se apresenta no caso concreto.

Ademais, a regulamentação do plantão de segundo grau é ato
interna corporis
, que deve ser respeitada, devendo ser afastada somente se evidente alguma ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito:

Não há direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, porquanto a motivação para a nova regulamentação do art. 13 da Lei n. 11.170/2008 (Resolução n. 9/2013, do TJBA) não pode ser revista pelo Poder Judiciário, na medida em que corresponde à norma
interna corporis
daquele órgão, além de não haver qualquer ilegalidade na resolução editada, tendo em vista que a lei expressamente autoriza o Tribunal estadual a editar Regulamentos, a fim de possibilitar a aplicabilidade e eficácia de seus dispositivos. (AgInt no RMS 49.445/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

Dessa forma, não vislumbro direito líquido e certo em que se pauta a pretensão mandamental, razão pela qual confirmo a decisão liminarmente exarada nos autos, e DENEGO A ORDEM, resolvendo o mérito da impetração, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022